Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-63.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800389-63.2020.8.14.0105

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS VAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13, E ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, C/C O ART. 69, DO CP
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO OCORRÊNCIA.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas acostadas aos autos, entendo que se mostraram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente incorreu no crime previsto no
art. 35, da Lei n.º 11.343/2006
;

2. Observo que a denúncia, o relatório policial, os depoimentos prestados em juízo e demais provas amealhadas no arcabouço processual, dão conta de uma organização criminosa, em que cada agente possui uma tarefa definida, tendo sido identificados pela autoridade policial, inclusive detalhando pormenorizadamente a conduta do réu, que integra a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, com cargo de destaque, sendo
“linha de frente”
, na referida organização, atuando como um gerente do tráfico e da organização criminosa;

3.
A pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MARCELO DOS SANTOS VAZ
objetivando reformar a r. decisão do Juízo da Vara de Organização Criminosa da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento de 1315 (hum mil trezentos e quinze) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 2º, da Lei nº 12.850/13, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 69, do CP
.

Consta na denúncia que a partir de data não precisa, sendo certo que o fato criminoso foi constatado em 05 de agosto de 2019, na comarca de Concórdia do Pará, os apelantes comercializaram drogas nesta cidade e se associaram a fim de praticá-la.

Esclarece que foi noticiado à Polícia Civil e a este membro do Órgão ministerial pelo traficante Luiz Carlos Mendonça, vulgo "Luiz Magrinho", preso na Operação Diamante da Policia Civil em 2018, que um dos grandes traficantes desta cidade naquela ocasião era o chamado NEGRO 3D, vinculado à Facção Criminosa do Comando Vermelho. Assim, a autoridade policial deflagrou a Operação Arlete e apurou que NEGÃO 3D se chamava GLEISON ARAÚJO DA SILVA e que ele comandava o tráfico de drogas na região, juntamente com MARCOS PAU vulgo Ceará.

Restou demonstrado que GLEISON ARAÚJO DA SILVA, juntamente com sua esposa DIANA DA SILVA CARVALHO, distribuíam entorpecentes para diversas pessoas, dentre elas ALDENIRA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA, sua irmã, JAILSON DO NASCIMENTO COSTA, seu cunhado, FRANCISCO DANIEL ARAÚJO DA SILVA, seu irmão, para revenda nesta cidade. Em investigações, a equipe policial empreendeu esforços e apurou que GLEISON ARAÚJO DA SILVA é um subordinado ao MARCOS PAULO SOUZA BORGES, vulgo Ceará, atualmente conhecido como "C 85" (fl. 1337). Urge salientar que MARCOS PAULO SOUZA BORGES é considerado indivíduo com intenso vínculo com a criminalidade. De fato, verificou-se que é associado com a Facção Criminosa do Comando Vermelho, sendo um dos conselheiros rotativos da facção criminosa.

Diante das investigações, restou-se comprovada a rede de traficantes vinculados ao Comando Vermelho, reforçando a ideia de que não atuam só nesta cidade, mas em demais Municípios do Estado. Conforme se verificou, MARCOS PAULO DE SOUZA BORGES, vulgo "Ceará", atual "C 85", diante da fama adquirida pelos crimes que cometeu, ganhou certa expressão dentro da facção, sendo indicado por um criminoso influente chamado de "Careca Sales" para ser um dos conselheiros rotativos e, nesta condição, gerenciar diversas cidades, como Santa Isabel, Bujaru, Concórdia do Pará e Tomé-Açu.

Nas fls. 1362 a 1368, resta demonstrado o vínculo de MARCOS PAULO e GLEISON, em conversas, que ambos tratam não só de drogas, mas de armas, demais crimes nesta cidade e o pagamento das mensalidades da facção. Na oportunidade, eles falam também dos denunciados RONALDO (RONA), RONILSON, ABRAAO (JACARÉ), DANILO.

Nas fls. 557/558 resta demonstrado o vínculo de PAULO SÉRGIO (VELHO), BRUNA e RONILSON com MARCOS PAULO, por meio de tabelas, de ligações realizadas entres os denunciados. Por meio de interceptação telefônica, verifica-se, claramente, o vínculo de PAULO SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA" VELHO", com o tráfico de drogas nesta cidade e região, o qual é citado em conversas, conforme demonstra em fls. 1326.

Conforme se apurou, MARCOS PAULO, após ser nomeado como Conselheiro Rotativo do Comando Vermelho escolheu RONALDO DA SILVA ANDRADE "RONALDO" ou "R92" para ser o seu representante no Comando Vermelho nesta cidade, o qual já responde por outros crimes (fl. 587). Ainda na fl. 587, constam imagens de drogas e armas em conversas de ambos. Das fls. 1362 a1364, depreende-se o vínculo entre MARCOS PAULO e GLEISON (NEGRO 3D). As conversas possuem conteúdo referente a mercancia de drogas e armas, e citam o envolvimento de Ronaldo "RONA".

Ademais, nas fls. 1369, mostra-se conversas entre MARCOS PAULO e RONALDO "RONA", restando claro que a todo momento organizam a prática do tráfico de drogas na cidade, de fato, em diversas passagens MARCOS PAULO manda informações sobre o envio de massa (maconha), pedra oxi (oléo), e armas de fogo para RONA. No mais, verifica-se ainda, que esta facção criminosa tem sua base na cidade de Tomé-Açu, e atua em toda região, inclusive na cidade de Concórdia do Pará.

Quanto ao denunciado MARCELO DOS SANTOS VAZ, RISADINHA, demonstrada a vinculação pelas conversas de fl. 616, 500, 616. Ademais, constatou-se a existência de grupo de WhatsApp denominado "Linhas de frente", o qual representaria a cúpula da criminalidade na região, tendo como integrantes MARCOS PAULO SOUZA BORGES, vulgo "C85", PAULO SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "VELHO PINGUIM", TASSIEL PIRES FERREIRA, vulgo "PITBUL", THIAGO DE ARAÚJO vulgo "TH ou RATO BRANCO", MARCELO DOS SANTOS VAZ, vulgo "MARCELO RISADINHA" e ALAILSON FERNANDES DA COSTA, vulgo "FUINHA". Tassiel Pires, Pitbul, era Disciplina do Comando Vermelho em Ipixuna do Pará, compondo a organização que atua nessa região foi morto. O vulgo Papudo, que era o responsável por guardar as armas de propriedade de MARCOS PAULO, também morreu em confronto com a Polícia.

Quanto ao denunciado RAFAEL CRISTO OLIVEIRA, vulgo PLAYBOY, depreende se autoria e materialidade pelos does de fls. 1337/1484, em que afirmam que ELDON e PLAYBOY possuem "matéria" para venda ao indiciado Bode (EVERTON DE ALMEIDA MENDES), Paquito (JOÃO MARCOS DOS SANTOS DIAS), Bambam, Charles e Pororoca. Em interceptação, resta demonstrado que MARCELO, ELDON e PLAYBOY (RAFAEL CRISTO) possuem drogas para venda (fl. 705). Em conversa de PLAYBOY (RAFAEL CRISTO) com MARCELO, ambos debatem sobre passagem de comando de território por VELHO, Paulo Sérgio, sobre pontos de vendas de entorpecentes, para ima mulher (fls.705/708).

Ademais, foi possível lograr êxito em verificar ligação entre MARCELO RISADINHA e ELINALDO GONZAGA DA SILVA, PASTOR DECK, que é vigia em uma escola em Tomé-Açu. Em interceptação telefônica, ELINALDO GONZAGA DA SILVA" PASTOR DECK" é citado pelos demais alvos que foram interceptados, corroborando com o depoimento prestado por Amanda (APF 00117/2020.100063-7, fls. 1208). ALAILSON FERNANDES DA COSTA vulgo "FUINHA", integrante do grupo de WhatsApp Linhas de Frente possui função de arrecadador de valores proveniente da venda de drogas. Verificou-se que outro meliante que se encontra inserido no grupo de Linhas de Frente é TI-BAGO DE ARAÚJO TRINDADE, vulgo IRMÃO TH ou RATO BRANCO, sendo, portanto, associado ao tráfico. Das quebras de sigilo constantes na fl. 706, JUSCELINO SOUZA SANTOS, JUCA é citado em conversa de MARCELO DOS SANTOS VAZ, vulgo RISADINHA, e RAFAEL CRISTO OLIVEIRA, vulgo PLAYBOY, sobre venda de entorpecentes. No mais, das quebras de sigilo e interceptações telefônicas, verificou-se o vínculo associativo de NILCIANE COUTINHO VAZ (BABAU) e ELENICE COUTINHO VAZ, que são sobrinha de MARCELO DOS SANTOS VAZ, vulgo Marcelo Risadinha, com o grupo criminoso. Por meio de conversas interceptadas, durante a 4° renovação das interceptações, verificou-se forte ligação das denunciadas com o tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente ao conversarem sobre valores e contas para serem realizados os depósitos, bem como restando demonstrado qu el recebe e guarda o dinheiro do tio.

Diante das investigações realizadas, a polícia logrou êxito em apurar que NILCIANE e ELENICE exercem a função de tesoureira de MARCELO "RISADINHA", fato confirmado através de várias ligações diárias, onde MARCELO "RISADINHA" trata com elas sobre os valores provenientes da comercialização ilícita de entorpecentes, que são arrecadados, armazenados e posteriormente depositados por NILCIANE para MARCELO, conforme demonstra interceptação na fl. 935/938.

O denunciado REGIVAN HERLISON DE QUEIROZ (CEGO/PELADO) é associado ao tráfico, possuindo vínculo com MARCELO DOS SANTOS VAZ, RISADINHA. Por meio de interceptação telefônica, comprovou-se que MARCELO DOS SANTOS VAZ "MARCELO RISADINHA", atua como uma espécie de gerente do tráfico de drogas e da associação criminosa CVRL, sendo subordinado a MARCOS PAULO SOUZA BORGES. Sua função é receber os entorpecentes de MARCOS PAULO e revender aos traficantes nas "biqueiras", local de venda das drogas. Abaixo de MARCELO DOS SANTOS VAZ há vários traficantes menores, recebendo ordens, vendendo drogas e lhe repassando valores para que este repasse para MARCOS PAULO (fls. 1617/1637). Prosseguindo as investigações, verificou-se que ALAILSON FERNANDES DA COSTA 'FUINHA também é um subordinado de MARCELO RISADINHA. ALAILSON é responsável pela venda, arrecadação de valores e repasses ao seu superior. Dos autos, depreende-se que os denunciados se associaram uns aos outros e aos demais indiciados, notadamente a MARCOS PAULO, conhecido por Ceará ou C85 (fl. 563), que possui intenso vínculo com a criminalidade local e é faccionado, senda conselheiro rotativo do Comando Vermelho.

Em
recurso de apelação (ID 10008068 – Págs. 4086/)
, pugnou a defesa pela reforma da sentença, alegando que o Magistrado
a quo
se confundiu nos crimes, incorrendo assim, em
bis in idem
.

Alega que o réu foi condenado por
associação para o tráfico
, porém, entende que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para a configuração do artigo 35, salvo contrário será um mero concurso de agentes.

Aduz que não há provas de reuniões do apelante com outros envolvidos, no máximo, há prints de conversas em redes sociais, cuja autenticidade se impugna, vez que não houve perícia para que se atestasse a veracidade das provas, nem tampouco, o detalhamento dos fatos que indicam a conduta perpetrada pelo apelante, razão pela qual deve ser reformada para o fim de absolvê-lo.

Afirma, ainda, que quanto ao
crime de Associação Criminosa
, pois é necessária uma conduta muita mais robusta, orquestrada e organizada, com a necessidade de no mínimo 04 (quatro) pessoas, que devem ser identificadas e terem suas respectivas condutas tipificadas na sentença.

Informa que não há nos autos a identificação destes 04 agentes que se reuniam e orquestravam, organizadamente e com diferenciação de tarefas, com o fito de cometimento de crimes e que a sentença guerreada justifica de forma bem simplória a condenação do apelante no crime em apreço, não havendo a explanação da conduta do apelante, ou seja, falta ao magistrado coadunar o tipo penal a conduta do agente, sem esquecer de todos os requisitos elencados no tipo penal.

Assim, pugna pelo afastamento do crime de organização criminosa.

Por fim, requer a reforma da dosimetria do art. 35, da Lei Nº 11.343/06, para que seja plicada a pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID
10008071 – Págs. 4115/4124)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, em favor do Apelante MARCELO DOS SANTOS VAZ para que, seja mantida
in totum
, a Sentença Condenatória.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do pedido de absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Alega que o réu foi condenado por
associação para o tráfico
, porém, entende que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para a configuração do artigo 35, salvo contrário será um mero concurso de agentes.

Aduz que não há provas de reuniões do apelante com outros envolvidos, no máximo, há prints de conversas em redes sociais, cuja autenticidade se impugna, vez que não houve perícia para que se atestasse a veracidade das provas, nem tampouco, o detalhamento dos fatos que indicam a conduta perpetrada pelo apelante, razão pela qual deve ser reformada para o fim de absolvê-lo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 8862195 – Pág. 1120/3277)
,
onde detalha todo o organograma do funcionamento da facção criminosa, estabelecendo a função de cada integrante do grupo.

No que concerne à
autoria
, vejamos as testemunhas ouvidas em juízo:

- A testemunha
Claudia do Socorro da Veiga Barroso
, policial militar, às perguntas do Ministério Público, esclareceu
que trabalha há 05 anos em Tomé-Açú, e na rodoviária estadual há 15 anos, nessa região, Tomé-Açu, Concórdia...; que comando vermelho, linha de frente ele, ele é o mentor, aquele que gerencia, pega a droga, traz e distribui aqui na área; que aqui está numa fase da organização criminosa, bastante organizada, tem o líder, o gerente, o contador, o disciplina, e aí tem os crias que são menores, que vivem em situação de pobreza e eles pegam para trabalhar pra eles, quando ele não usam as mulheres que são da família; que ele é um dos gerentes; que quando prendemos um dos que estão aí, no celular dessa pessoa estava tudo, inclusive mensagens da entrega que chegou, que ia distribuir em tal área, há uns três anos atras quando a gente prendeu um desses que estão ai; que ele é uma pessoa perigosa e muito esperta; que ele usa a terra e a água; que a área que ele fica na favela dá acesso pra água; que quando ele vê que a gente está batendo muito por cima, pela terra, eles usam a água, é muito complicado para pegar ele; que é a área da favela, fica por trás da choque clube, é uma área muito extensa e fica mais para a beira do rio, então fica muito fácil para eles fugirem;
(...) às perguntas da defesa, disse
que conheço daqui da área, que no telefone do seu fuinha estava a foto dele e algumas mensagens, que tinha inclusive fotos de policiais que eles queriam matar porque eles estariam atrapalhando a vida dele na vida criminosa; que recebemos muitas informações, muitas denúncias, que quando chegávamos na área ele já tinha saído, porque como ele é um dos gerentes ele não fica no ponto do tráfico, ela traz a droga e a pessoa que trabalha pra ele, divide, pesa, distribui, e ele vai embora; que tem a parentela dele aqui; que tem uma pessoa que fica só informando, e quando eles veem que estamos chegando eles fogem, pois é uma área de fugir; que não acabou, pois eles tem o substituto legal; que só vai acabar o dia em que todos eles entregarem o poderoso chefão; que eles são versáteis; que foi em uma operação da policia civil; que ficou muito tempo; que embora ele esteja preso, a Babau que ainda está solta e outras parentelas dele continuam fazendo, ainda continua; que continua porque fica o substituto legal dele, fica uma pessoa que quando cai, fica um outra trabalhando para custear alguma despesa da pessoa que está presa lá; que eu posso lhe afirma é que ainda tem integrante da família dele que estão trabalhando pra ele; que ele era muito procurado aqui, que todas as vertentes de investigação eram direcionadas para ele (...)”.

- A testemunha
Rodrigo Cesar Moraes Freitas
, policial militar, às perguntas do Ministério Público e da defesa afirmou
que prendemos uma integrante do grupo que confessou dizendo que ele fazia parte da liderança do Comando Vermelho e do tráfico em Tome-Açu, com ramificações em Concórdia do Pará; que a partir daí, após alguns meses conseguimos ter acesso ao celular do Ceará que foi pedida a extração de mensagens de dados, que acabaram comprovando que ambos tinham relações no meio do tráfico e faziam parte de uma facção criminosa; que o nome da pessoa é Amanda; que as únicas reuniões que tinham era via whatssap, mensagens, ligações, SMS, presencial não teve como coletar; que a escuta é feita por um setor especializado da polícia civil, feito pelo NAE de Castanhal; (...)”.

Analisando os testemunhos acima e provas acostadas aos autos, entendo que se mostraram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente incorreu no crime previsto no
art. 35, da Lei n.º 11.343/2006
.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,

conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, o que prevê o art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Vejamos:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

É cediço que a associação para o tráfico de drogas, na verdade, é uma associação para a prática das condutas tipificadas no artigo 33 (tanto no
caput
quanto no § 1º).

O
tipo penal exige uma “associação” para a prática do tráfico de drogas, a doutrina e a jurisprudência majoritária, muito embora o artigo 35 não exija a finalidade de reiteração criminosa, entendem que é necessário um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracteriza o referido crime, o que se vê claramente no caso em apreço.

O apelante é conhecido como o gerente do tráfico naquela região, ficando encarregado de fazer a entrega da droga e fiscalizar a distribuição e fornecimento para os outros integrantes.

Colaciono brilhante fundamentação do Magistrado sentenciante a respeito:
“
Ressalte-se, por oportuno, que, diferentemente do crime de tráfico de drogas, o crime de associação para o tráfico dispensa a produção de um resultado naturalístico, sendo, pois, crime formal, estando devidamente configurado no caso sub examen, posto que as provas carreadas aos autos, inclusive depoimentos de testemunhas, tais como CLÁUDIA DO SOCORRO BARROSO VEIGA, direcionam, de maneira segura, no sentido de que, como dito, o réu se associou, juntamente com outras pessoas, de entre elas MARCOS PAULO, como já citado, de maneira estável e permanente, para cometer o crime mencionado, estando, dessa forma, presentes, de maneira cabal, a autoria e a materialidade de tais delitos, segundo o conjunto probatório constante dos autos.”

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06 narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Do pedido de afastamento do crime de organização criminosa.

Afirma, ainda, que quanto ao
crime de Associação Criminosa
, pois é necessária uma conduta muita mais robusta, orquestrada e organizada, com a necessidade de no mínimo 04 (quatro) pessoas, que devem ser identificadas e terem suas respectivas condutas tipificadas na sentença.

Informa que não há nos autos a identificação destes 04 agentes que se reuniam e orquestravam, organizadamente e com diferenciação de tarefas, com o fito de cometimento de crimes e que a sentença guerreada justifica de forma bem simplória a condenação do apelante no crime em apreço, não havendo a explanação da conduta do apelante, ou seja, falta ao magistrado coadunar o tipo penal a conduta do agente, sem esquecer de todos os requisitos elencados no tipo penal.

Assim, pugna pelo afastamento do crime de organização criminosa.

Inicialmente, cumpre esclarecer sobre a diferença entre organização criminosa e associação criminosa, que pode ser prontamente esclarecida em consulta à lei.

A definição de organização criminosa está contida no §1º do artigo 1º da Lei
12.850 de 2013
, que assim preceitua:

“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
”

Já
a associação para o tráfico, que é um tipo específico de associação criminosa, previsto no artigo 35 da Lei
11.343 de 2006
:
“a
ssociarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

In casu
, o apelante foi condenado também pelo crime previsto no art. 2º, Lei nº
Lei
12.850
/
13
, vejamos:

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:”

No tocante de que houve
bis in idem
, decorrente da condenação pelo crime de associação para o tráfico e organização criminosa, são infundadas as ilações da defesa, isso porque trata-se de delitos autônomos, com objetivos jurídicos diversos e independentes, portanto, não há impedimento algum em condenação concomitante.

Colaciono entendimento jurisprudencial do STJ, neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. VIA INADEQUADA PARA O EXAME. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 2º, § 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013. QUANTUM DE AUMENTO: 2/3. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A pretensão de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas demanda reexame de provas, inviável na via eleita. Precedentes.

2. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35, caput, cumulado com o art. 40, I e V, da Lei n. 11.343/06 e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações.
4. Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas, bem como os fatos delituosos e bem jurídicos envolvidos, com precisão, para aferir se houve ou não bis in idem (RHC n. 80.688/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/3/2017).

3. Quanto ao entendimento firmado pelas instâncias antecedentes que a prática delitiva envolveu adolescente, pois o paciente foi abordado quando negociava a venda da droga a menor de idade, a revisão desse entendimento, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, demanda a imersão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes (HC n. 405.380/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2017).

4. Finalmente, quanto à causa de aumento de pena do crime de integrar organização criminosa, admite-se o aumento em fração superior ao mínimo, desde que devidamente fundamentado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 491.153/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

Transcrevo fundamentação do Juízo de 1ª grau, em relação ao crime de organização criminosa perpetrado pelo apelante:

“
Com efeito, a despeito das interceptações, per si, não serem suficientes para vincular as conversas atribuídas ao réu nas investigações, o certo é que a acusação do MP não se baseia só nas mesmas, mas também em conversas extraídas de aparelhos celulares, onde, pelo contexto e demais provas no caso sub examen, se extrai, no caso específico, que se trata do réu em questão, que seria torre da perigosa organização criminosa comando vermelho, de modo a autorizar um édito condenatório na espécie, ressaltando-se, dessa forma, que emergem dos autos que o referido réu exerceria cargo de destaque na organização criminosa
comando vermelho, que dispensa maiores apresentações, sendo um dos “linhas de frente “ e torre do comando vermelho
, como dito, assistindo razão ao MP, da mesma forma, ademais, quando ressalta o interrogatório deveras evasivo do réu em juízo.

Frise-se que a ORCRIM integrada pelo réu na presente ação penal é o Comando Vermelho (CV), também conhecida como Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL), organização criminosa esta temida e conhecida por ser extremamente audaciosa e violenta, de notoriedade nacional e, inclusive, internacional.”

Ademais, vejo que a alegação do apelante de que
é necessária uma conduta muita mais robusta, orquestrada e organizada, com a necessidade de no mínimo 04 (quatro) pessoas, bem como que não há nos autos identificação dos agentes, não merece guarida.

Observo que a denúncia, o relatório policial, os depoimentos prestados em juízo e demais provas amealhadas no arcabouço processual, dão conta de uma organização criminosa, em que cada agente possui uma tarefa definida, tendo sido identificados pela autoridade policial, inclusive detalhando pormenorizadamente a conduta do réu, que integra a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, com cargo de destaque, sendo
“linha de frente”
, na referida organização, atuando como um gerente do tráfico e da organização criminosa. Vejamos: “
Outrossim, o ora requerente, como já ressaltado retro, seria um dos

“linhas de frente” da cúpula da criminalidade na região de Tomé
-Açu/PA, sendo que

lhe é atribuída conversas de WhatsApp
com “C85”, que seria MARCOS PAULO

SOUZA BORGES. Ainda segundo as investigações, MARCOS PAULO seria um dos

líderes da região, tendo o cargo de conselheiro rotativo da organização criminosa

COMANDO VERMELHO, sendo que, também conforme as investigações,

MARCELO DOS SANTOS VAZ atuaria como uma espécie de gerente do tráfico de

drogas e da organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, sendo

subordinado a MARCO PAULO SOUZA BORGES. Nesta senda, consta dos autos

que, MARCELO DOS SANTOS VAZ, teria a função de receber os entorpecentes de

MARCO PAULO e revender aos traficantes nas "biqueiras", local de venda das

drogas.”

Vale informar que houve o desmembramento dos autos para os demais réus, em razão do descompasso na situação processual e pelo fato de que o apelante era réu preso, motivo que exige maior celeridade (ID 8862604 – Págs. 3855/3860).

Contudo, os fatos não deixaram de existir, nem tampouco os demais acusados deixaram de responder ao processo, eis que o feito em relação a eles, tramita normalmente.

Dessa maneira julgo
improvido
o apelo neste ponto.

3. Reforma da dosimetria para o crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06. Pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer a reforma da dosimetria do art. 35, da Lei Nº 11.343/06, para que seja plicada a pena-base no mínimo legal.

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...)
Passo a dosar a pena do réu, quanto ao crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que emergem dos autos que o réu atuaria como uma espécie de gerente do tráfico de drogas da organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, exercendo posição de destaque.

Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Sua conduta social deve ser valorada negativamente, considerando que
ocupava o cargo de “linhas de frente” da cúpula da criminalidade na região de Tomé
-Açu/PA.

Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade.

Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras desta espécie de delito.

Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 07 anos de reclusão e em 900 dias
–
multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a pena deste delito em 07 anos de reclusão, bem como em 1000 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa na base de 1/6 do salário-mínimo vigente no País.
(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Outrossim, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser fundamentada de maneira concreta, sem utilização de elementos genéricos,
o que não ocorreu no caso em apreço
, pois devidamente exasperada e justificada pelo Magistrado
a quo
.

Observo ainda que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo delito de associação para o tráfico e organização criminosa, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado que o apelante faz parte do Comando Vermelho e seria “linha de frente” da cúpula da criminalidade na cidade de Tomé-Açú, tendo a função de gerenciar a organização criminosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo in totum, a sentença penal condenatória exarada pelo Juizo da , tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022